Tribunal: CARF
Processo: 10909.002262/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.002262/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.425 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
FG PROCAVE EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ESCRITURADOS/NÃO ESCRITURADOS.
Uma vez que a escrituração contábil não justifique as origens dos créditos
bancários estes são considerados sem identificação de origens.
SUPRIMENTO REALIZADO POR SÓCIO. CONDIÇÕES DE SEU
AFASTAMENTO COMO OMISSÃO DE RECEITAS.
A comprovação da efetiva entrega dos recursos à pessoa jurídica e da sua
correspondente
origem
são
elementos
cumulativos,
indissociáveis
e
necessários, para afastamento da presunção legal de omissão de receitas, em se
tratando de suprimento de caixa realizado por sócio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.002262/2010-19
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a Impugnação que recorria contra os lançamentos de ofício de IRPJ/CSLL e reflexos
referentes aos anos calendário 2005 a 2007. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir
o relatório da decisão recorrida (e-fls. 432 e ss):
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 84.914,07, fls. 289; do PIS, R$ 27.597,05, fls. 300; da COFINS, R$
127.371,15, fls. 311 e da CSLL, R$ 88.004,29, fls. 323, atinentes aos anos calendário de
2005 a 2007, acrescidas de penalidade de 75% e encargos moratórios, de pessoa jurídica
tributada com base no lucro presumido.
2.- De acordo com o Termo de Verificação e de Encerramento da Ação Fiscal (TVEAF)
de fls. 330/338, fundamentaram as exações: sawas1!
2.1.- créditos/depósitos bancários identificados para os quais, intimado, o sujeito
passivo não teria logrado lhes comprovar as origens;
2.2.- fornecimento de recursos ao Caixa da pessoa jurídica por seus sócios sem
comprovação de sua efetiva entrega.
3.- Ciente das exigências em 29/06/2010, fls. 300, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 351/386, através da qual alega, em síntese:
3.1.- em preliminares:
3.1.1.- ausência de motivação legal em relação a empréstimos de sócios, uma vez que o
art. 281 do RIR/99, indispensável, sequer foi citado na autuação e no Termo de
Verificação Fiscal;
3.1.2.- cerceamento do direito de defesa, dado que a não citação do art. 281 implicaria
em acusação incompleta e desprovida da necessária motivação e a desconsideração dos
depósitos não foi fundamentada;
3.1.3.- não foi comprovada a alegada omissão de receitas, prescrita no art. 282 do
RIR/99; a fiscalização se limitou a presumir tal omissão, sem reconstituição do livro
Caixa da pessoa jurídica;
3.1.4.- não houve prova de qualquer fato gerador, exigência do artigo 142 do CTN e
jurisprudência do Conselho de Contribuintes, reproduzida às fls. 356;
3.1.5.- a fiscalização teria partido de suposições visto não ter apresentado qualquer
justificativa para desconsiderar as informações e provas apresentadas de origem dos
recursos no curso do procedimento de auditoria; nesse sentido decisões do Conselho de
Contribuintes são reproduzidas às fls. 358/359;
3.1.6.- as apropriações contábeis da impugnante sobre os fatos objetos das autuações
não foram colocadas sob suspeição; sua receita bruta declarada nos períodos
fiscalizados atingiu R$ 60.343.670,78, não havendo sentido em omissão de receitas
presumidas pela fiscalização;
3.1.7.- o recebimento de operações em dinheiro não é ilegal;
3.1.8.- na forma do artigo 150, § 4°, do CTN, ocorreu a decadência para fatos geradores
ocorridos até 29/06/2005.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

3.2.- No mérito, com base na documentação acostada aos autos reitera a
desconsideração pela fiscalização das origens de cada depósito bancário objeto das
autuações.
3.3.- Quanto aos mútuos de sócios, sua contabilização se encontra ancorada em
instrumentos particulares com perfeita identificação dos fatos, pessoas e valores
envolvidos, inclusive, nas Declarações de Rendimentos dos mutuantes, onde se
identificam as origens dos recursos objetos dos mesmos mútuos. Razões porque, a seu
entendimento, a fiscalização não pode afirmar que a efetividade do recebimento dos
mesmos valores não foi comprovada.
3.3.1.- Não comprovados acréscimos patrimoniais a descoberto dos mutuantes, nem
saldo credor de Caixa, a partir da negativa de existência dos mútuos, os recursos
ingressados não teriam existido. Acaso constatado o ingresso dos recursos, a
fiscalização somente poderia autuar a impugnante por outra motivação.
3.3.2.- No caso, deve ser aplicado o artigo 112, II, do CTN, visto que eventuais
infrações devem ser objetivamente constadas, o que não ocorreu.
3.4.- A penalidade de 75% contraria os princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e do devido processo legal material, desprezando o artigo 5°, XXII, da
Constituição Federal, consoante jurisprudência do STF, reproduzida às fls. 384; por seu
caráter confiscatório é medida imperativa conforme artigo 150, IV, da Constituição.
4.- Finalmente, requer perícia, para a qual indica seu perito e as indagações periciais
acerca das contabilizações e documentos que as lastrearam.
É o relatório.
A decisão de primeira instância (e-fls. 432 e ss) deu provimento parcial à
impugnação para reduzir as exigências do IRPJ para R$ 79.114,09; da CSLL para R$ 78.699,07;
do PIS para R$ 25.387,05 e da COFINS, para R$ 117.171,15, acrescidas da penalidade de 75% e
encargos moratórios, por entender, em breves linhas, que: i) impõe-se o reconhecimento da
decadência para exigências relativas ao PIS e a COFINS, relativamente aos fatos geradores
apurados até maio/2005, inclusive; ii) as justificativas de origens dos depósitos bancários, exceto
em situações específicas, não se coadunam com o contexto dos documentos acostados aos autos;
ao contrário ratificam os fundamentos factuais exarados pela auditoria para sua tributação, e-fls.
332/334; iii) quanto aos mútuos com sócios, a comprovação da efetiva entrega dos recursos à
pessoa jurídica e da sua correspondente origem são elementos cumulativos, indissociáveis e
necessários para afastamento da presunção legal de omissão de receitas, em se tratando de
suprimento de caixa realizado por sócio da pessoa jurídica, razão pela qual se confirmou o
lançamento correspondente.
Cientificada da decisão de primeira instância, por decurso de prazo, em
20/05/2016 (e-fl. 450) – o acesso ao teor dos documentos só se deu em 03/06/2016 (e-fls. 451) a
Interessada interpôs recurso voluntário (e-fl. 453 e ss) em 17/06/2016 (e-fls. 453 e ss), em que
repete os argumentos já apresentados na impugnação. Destaca a Recorrente:
- o Acórdão recorrido é parcialmente nulo, porque importou no cerceamento do seu
direito de defesa, tendo-se em vista que não realizou análise de fundamentos nucleares
por ela apresentados, além de ter indeferido o pedido de perícia;
- os Autos de Infração e o Termo de Verificação sequer citaram o art. 281 do RIR; a
omissão de receita é prevista no art. 281 do RIR. As hipóteses de omissão de receitas
são aquelas expressamente referidas pelo citado dispositivo legal.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

- o Fisco não comprovou qualquer "omissão de receitas" (art. 282);
- os Autos de Infração não reconstituíram o caixa da empresa, na tentativa de
demonstrar que, sem os recursos recebidos dos empréstimos concedidos pelos sócios,
poderia haver saldo credor;
- o Fisco não apresentou qualquer justificativa para desconsiderar as provas juntadas
pela empresa;
- tanto as operações (relativas aos recebimentos, depósitos e empréstimos contraídos
pela empresa) eram plenamente regulares, que foram contabilizadas pela empresa em
seus livros contábeis.
- no período objeto da fiscalização (2005 a 2007), a receita bruta total da empresa foi de
R$ 60.343.670.78;
- o Fisco não poderia desconsiderar os valores recebidos pela empresa em espécie;
- a Recorrente recebia os valores de seus clientes, expedia os respectivos recebidos e
contabilizava as operações realizadas. Quando efetuava a transferência dos valores para
as suas contas bancárias, a contribuinte lançava a saída dos recursos do caixa da
empresa. Aliás, os Livros Razão juntados aos autos confirmam tais procedimentos (fls.
154-158, 163-168, 171, 174-175, 180-190, 193, 197-199, 202-206, 209 -212, 215-224,
229, 233-235, 238, 242, 243, 246-256, 264-267 e 270-273).
- passa a demonstrar a insubsistência dos depósitos glosados pelo Fisco.
- os sócios auferem rendimentos tanto da Recorrente, quanto de outras empresas de sua
propriedade. No presente caso, os valores emprestados pelos sócios à Recorrente,
através dos mútuos, tiveram origem nos rendimentos auferidos em seus diversos
empreendimentos, inclusive na venda de determinados bens. As DIRPFs anexadas aos
autos (fls. 79-122) comprovam tais fatos.
- os tributos combatidos estão sendo exigidos exatamente sobre as importâncias
apontadas nos contratos de mútuo e na contabilidade da empresa. Por esta razão,
persiste a dúvida: se o Fisco entende que os valores não foram recebidos, que
"rendimentos" está tributando?
- o Fisco não comprovou que teria havido variação patrimonial a descoberto, que levaria
à conclusão de que os valores decorreriam, não de empréstimos dos sócios, mas sim de
rendimentos "não declarados". Além de não ter comprovado existência de saldo credor
de caixa, conforme exposto;
- o art. 112 do CTN estabelece textualmente que, em caso de dúvida, a interpretação da
legislação tributária deve ser favorável ao contribuinte;
- as multas aplicadas são flagrantemente abusivas. No valor em que são exigidas, as
multas em referência são seguramente confiscatórias;

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Cientificada da decisão de primeira instância, por decurso de prazo, em
20/05/2016 (e-fl. 450) – o acesso ao teor dos documentos só se deu em 03/06/2016 (e-fls. 451) a
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

Interessada interpôs recurso voluntário (e-fl. 453 e ss) em 17/06/2016 (e-fls. 453 e ss). Em face
do prescrito pelo art. 15 do Decreto 70235/72, o Recurso Voluntário é tempestivo.
NULIDADES
O primeiro fundamento do recurso voluntário é de que o Acórdão recorrido é
parcialmente nulo, porque teria importado no cerceamento do seu direito de defesa, tendo-se em
vista que não teria realizado análise de fundamentos nucleares por ela (Impugnante)
apresentados, além de ter indeferido o pedido de perícia.
Cabe inicialmente percorrer o acórdão recorrido para se verificar se houve
realmente omissão na análise de fundamentos nucleares apresentados na impugnação.
De acordo com o Termo de Verificação e de Encerramento da Ação Fiscal
(TVEAF) de fls. 330/338, fundamentaram o lançamento de ofício as exações: 1.-
créditos/depósitos bancários identificados para os quais, intimado, o sujeito passivo não teria
logrado lhes comprovar as origens; 2.- fornecimento de recursos ao Caixa da pessoa jurídica por
seus sócios sem comprovação de sua efetiva entrega. Entendo que, sendo estes os pontos (ou
infrações) centrais da autuação, nucleares seriam os fundamentos recursais suficientes para
tornar nulos tais lançamentos, em seus pontos centrais, ou seja, infirmando as duas infrações.
Conforme jurisprudência pacífica, inclusive expressamente confirmada após o
advento do novo CPC, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as
alegações suscitadas pelas partes quando já houver encontrado razão suficiente para sustentar a
sua decisão1. No presente caso, só se poderia sustentar a manutenção do lançamento se não
houvesse razões recursais suficientes para a sua nulidade.
A respeito do lançamento com base nos créditos/depósitos bancários identificados
para os quais, intimado, o sujeito passivo não teria logrado lhes comprovar as origens, caberia à
autoridade julgadora de primeira instância apreciar a alegação do impugnante a respeito da
origem desses créditos. E as alegações foram apreciadas, tanto para acatar (umas), quanto para
não acatar (outras) alegações do impugnante.
Já no que se refere ao lançamento referente ao fornecimento de recursos ao Caixa
da pessoa jurídica por seus sócios sem comprovação de sua efetiva entrega, caberia ao recorrente
comprovar esta efetiva entrega dos recursos. E na impugnação a recorrente tenta comprovar esta
efetiva entrega através da contabilização das alegadas entregas e da declaração de recursos nas
DIRPFs dos cedentes. Mas, as alegações foram apreciadas, não acatando a primeira instância as
alegações como prova da efetiva entrega.
Adiciono que as hipóteses de nulidade no âmbito do Processo Administrativo Fiscal
Federal estão consolidadas no artigo 59, do Decreto no 70.235, de 1972, verbatim:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

1Vide sobre esse assunto o acórdão da Primeira Seção do STJ no âmbito do EDcl no MS 21.315/DF (DJe de
15/06/2016), exarado já na vigência do Novo CPC.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

No caso em tela, a Autoridade Lançadora que presidiu o procedimento fiscal é
integrante dos quadros da Receita Federal e competente, no exercício de suas atribuições, para
lavrar todos os termos necessários para o correto desempenho de suas funções.
Ora, sendo, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, mediante abertura do prazo legal de
impugnação, não há que se cogitar de nulidade dos autos de infração.
Igualmente foram atendidos os preceitos do artigo 10 do Decreto no 70.235, de
1972, ratificando a inexistência da nulidade pretendida.
A respeito, a impugnante alegou a ausência de motivação legal em relação a
empréstimos de sócios, uma vez que o art. 281 do RIR/99 não foi citado na autuação e no Termo
de Verificação Fiscal. Mas, o acórdão recorrido concluiu que o fundamento do lançamento era o
art. 282 do RIR/99. E em passagem seguinte, assevera que a alegação impugnatória (de que a
omissão se deu pelo art. 281 do RIR/99) era equivocada, e que a efetiva entrega dos valores
pretensamente mutuados não poderiam ser comprovados através somente da demonstração de
“contabilização, ainda que fundada em contrato particular, mesmo que sem juros, e a prova da
disponibilidade do mutuante.”:
(...)
13.1.- No mesmo Acórdão, como fundamentos do decidir, nos calçamos:
13.1.1.- no art. 282 do RIR/99, fundamento legal, art. 12, § 3o, do Decreto-Lei n°
1598/77 (redação dada pelo art. 1o, III, do Decreto-Lei n° 1648/77):
(...)
13.2.- Se equivocada a alegação impugnatória - omissão do art. 281 do RIR/99 na
autuação -, em se tratando de mútuo com sócio da pessoa jurídica não basta sua
contabilização, ainda que fundada em contrato particular, mesmo que sem juros, e a
prova da disponibilidade do mutuante. Constitui parte intrínseca de sua admissibilidade
a comprovação de sua efetiva entrega.
Alega ainda a Impugnante: “Não comprovados acréscimos patrimoniais a
descoberto dos mutuantes, nem saldo credor de Caixa”. Como não há nos autos lançamento
fundamentado em saldo credor de caixa ou acréscimo patrimonial a descoberto (que faz parte da
prescrição do art. 281 do RIR/99), não há aqui o que apreciar, já que o fundamento da autuação
foi o art. 281 do RIR/99 (além do art. 42 da Lei 9.430/96).
Logo, não há nulidade.
Também não há nulidade se há, na decisão de primeira instância, apreciação e
negativa do pleito por diligência. Assim decidiu o acórdão recorrido:
7.- Quanto à perícia, desnecessária a pretensão, dado que as apropriações contábeis e
respectiva documentação se encontram insertas nos autos. No ponto, a própria
impugnação se referencia à documentação acostada aos autos em sede fiscalizatória.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

DECADÊNCIA E DILIGÊNCIA
Alega ainda a Recorrente que ocorreu a decadência para fatos geradores ocorridos
até 29/06/2005, no que se refere ao IRPJ e CSLL. Para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, incide a regra do § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo
decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Como a Recorrente tomou ciência das autuações em 29/06/2010, e considerando-
se o disposto no artigo 150, § 4o, do CTN, o prazo decadencial é contado a partir do dia seguinte
ao da apuração do fato gerador do tributo. Para o IRPJ e a CSLL, os fatos geradores são anuais,
completando-se em 31/12 de cada ano calendário; para o ano calendário 2005 o fato gerador
anual ocorreu em 31/12/2005; desta forma, o lançamento poderia ser cientificado até 31/12/2010.
Logo, não se operou a decadência. Para o PIS e a Cofins a decisão de primeira instância acatou o
reclame da Recorrente.
Quanto à perícia, conforme já destacado pela decisão de primeira instância,
desnecessária a pretensão, dado que as apropriações contábeis e respectiva documentação se
encontram insertas nos autos e não são provas da efetividade da entrega do numerário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A Recorrente afirma que o acórdão recorrido deixou de observar seu protesto de
que o Fisco não poderia desconsiderar os valores recebidos pela empresa em espécie. Alega que
é comum receber valores vultosos em espécie. Aponta que procedeu como acredita dever ser
feito: recebeu os valores em espécie, forneceu os recibos e contabilizou conforme exigido.
Registra que a prova documental acostada aos autos comprovaria a justificativa da origem dos
depósitos. Nos termos da Recorrente:
K.l - Depósitos bancários
75. Como demonstrado ao longo do feito, quanto a este ponto, os argumentos do Fisco
se resumem à alegação de que não teria restado comprovada a origem dos recursos
utilizados nos depósitos glosados.
76. Neste ponto, cabe registrar que, não raras vezes, os clientes da Recorrente dirigiam-
se à sede da empresa para efetuar pagamentos. Além disso, estes pagamentos nem
sempre observavam procedimentos uniformes. Às vezes, eram feitos integralmente em
dinheiro ou em cheque (próprio ou de terceiros). Em outros casos, eram realizados parte
em cheque e parte em dinheiro.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

77. Consoante exposto na Impugnação, a Recorrente recebia os valores de seus clientes,
expedia os respectivos recebidos e contabilizava as operações realizadas. Quando
efetuava a transferência dos valores para as suas contas bancárias, a contribuinte
lançava a saída dos recursos do caixa da empresa. Aliás, os Livros Razão juntados aos
autos confirmam tais procedimentos (fls. 154-158, 163-168, 171, 174-175, 180-190,
193, 197-199, 202-206, 209 - 212, 215-224, 229, 233-235, 238, 242, 243, 246-256, 264-
267 e 270-273).
78. Feitas estas considerações preliminares, passa-se a demonstrar a insubsistência dos
depósitos glosados pelo Fisco.
De fato, outra atitude não restará se não exonerar a autuação se a Recorrente
comprovar a origem de cada depósito. De acordo com o alegado, a Recorrente pretende
comprovar, para cada depósito, que recebia os valores de seus clientes em espécie ou cheque,
que expedia os respectivos recebidos e contabilizava as operações realizadas e que quando
efetuava o depósito dos mesmos valores em suas contas bancárias, lançava a saída dos recursos
do caixa da empresa. Passemos á análise de cada depósito para o qual há impugnação:
1) Depósito de R$ 50.000,00 em 07/06/05. Afirma a Recorrente:
79. O mencionado depósito refere-se à parte dos pagamentos do valor de R$ 83.238,93
da NP 02/024 e da NP 4/44, pela venda de unidades do Edifício La Madeson, e das NPs
16/50, 16/50 e 16/50, respectivamente dos aptos 801, 701 e 601 do Edifício Saint
Antoine (fls. 159/161).
80. Registra-se que os referidos pagamentos deram origem também ao depósito de R$
30.000,00, feito na mesma data em destaque. Inclusive, este fato é incontroverso, visto
que reconhecido pelo Acórdão recorrido. O saldo remanescente dos referidos
pagamentos, no valor de R$ 3.238,93, foi mantido no caixa, como se depreende do
Livro Razão (fl. 155/158).
81. Os valores recebidos são incontroversos. Além de não terem sido questionados pelo
Fisco, foram devidamente contabilizados, motivo pelo qual não haveria de se falar em
omissão de receita.
A respeito, assim dispôs a decisão recorrida:
9.1.- Depósito de R$ 50.000,00 e R$ 30.000,00 em 07/06/2005: conforme fls. 158, o
saldo de caixa, no dia anterior aos depósitos, era integrado por dois débitos em
06/06/05, saques no Banco ITAU, conta corrente 193698, ambos de R$ 50.000,00, fls.
159. Somente foi efetuado um saque de R$ 50.000,0, fls. 163. Considerado o saldo de
caixa na data de depósito, R$ 95.510,87, deste deve, necessariamente, ser deduzida a
duplicidade de apropriação de R$ 50.000,00. Portanto, o saldo real seria de R$
45.510,87. Assim insustentável justificar-se depósitos de R$ 50.000,0 e ainda
permanecerem, como disponibilidades de Caixa, R$ 15.510,87, fls. 260. Apenas R$
30.000,00 são justificados pelo saldo remanescente de Caixa (R$ 45.510,87 – R$
15.510,87).
9.1.1.- Não se alegue que o crédito do depósito de R$ 50.000,00 em 07/06/2005 apenas
significou o estorno do débito em duplicidade, em idêntico valor, antes reportado. O
depósito em questão se encontra consignado no extrato bancário, fls. 163.
Conforme firmado pela decisão recorrida, a disponibilidade contabilizada na conta
Caixa (fl. 158) passa a ser de R$ 15.510,87 ( fls. 260) ao se considerar justificado o depósito R$
30.000,00 (R$ 45.510,87 – R$ 15.510,87) e ao ser deduzida a duplicidade de apropriação de R$
50.000,00. Logo, não justificada a origem do depósito de R$ 50.000,00 em 07/06/05.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

Anexo extrato correspondente do livro caixa (fl. 157 e 158) e ao extrato do
banco Itaú (160):

Logo, não justificada a origem do depósito de Depósito de R$ 50.000,00 em
07/06/05.
2) Depósito de R$ 2.990,00 em 05/08/05. Afirma a Recorrente:
Depósito de R$ 2.990,00 em 05/08/05
82. Em que pese o Acórdão ter afirmado que seria inconsistente a relação entre o valor
recebido (R$ 6.343,23) e o depósito (R$ 2.990,00), sequer esclareceu quais seriam os
motivos que justificariam tal conclusão.
83. Este fato, no entender da Recorrente, demonstra a inexistência de qualquer
irregularidade na operação.
84. Ora, a Recorrente comprovou que o depósito em análise teve origem no recebimento
da NP 057/75, do apto 1001 do Edifício Saint Antoine (fl. 172), em 05/08/05, no valor
de R$ 6.343,23. Além disso, demonstrou que parte do valor recebido (R$ 2.990,00) foi
depositada em sua conta bancária, tendo o saldo remanescente permanecido no caixa,
como se depreende do Livro Razão (fl. 171).
85. Ou seja, a Nota Promissória, o recibo e o lançamento no Livro Razão (anexos aos
autos) são provas da origem dos valores depositados na conta bancária.
86. De mais a mais, ao contrário do que quer fazer crer o Acórdão recorrido, não há
qualquer motivo plausível que impeça a Recorrente de na mesma data efetuar um
acréscimo e um saque de seu caixa. Sem entrar no mérito da questão, parece claro que
atos de gestão não podem ficar sujeitos à aprovação da fiscalização tributária, a qual
sequer dispõe de elementos suficientes para avaliar o contexto das operações existentes.
A respeito, assim dispôs a decisão recorrida:
9.3.- Depósito de R$ 2.990,00 em 05/08/2005: inconsistente sua relação direta com o
valor recebido de R$ 6.343,23. Mesmo porque, na mesma data, foi efetuado acréscimo
de disponibilidade de caixa por saque no ITAU de R$ 50.000,00, fls. 171 e 174.
A decisão recorrida não justifica porque considerou inconsistente a origem
alegada do depósito de R$ 2.990,00. Conforme extrato do livro caixa abaixo, na data
(05/08/2005) foi contabilizado o recebimento de R$ 6.343,25. Parte deste valor referir-se-ia,
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

segundo a Recorrente, ao depósito que ela mesma teria efetuado em sua conta corrente, no
mesmo dia, de R$ 2.990,00. E o saldo declarado do Caixa da Recorrente somou 60.199,00, já
contabilizando outro saque bancário (o referente ao cheque sacado de R$ 50,000,00).

Desta forma, considero justificado o depósito de R$ 2.990,00 em 05/08/05
3) Depósitos de R$ 26.032,00 em 15/08/05, de R$ 105.000,00 em
17/08/05 e de R$ 37.916,00 em 02/09/05. Afirma a Recorrente:
Depósitos de R$ 26.032,00 em 15/08/05, de R$ 105.000,00 em
17/08/05 e de R$ 37.916,00 em 02/09/05.
87. Segundo o Acórdão, "Injustificável os depósitos com o valor recebido de R$
262.416,00 em 15/08/2005; a alegação de seu recebimento em espécie não convalida
dois depósitos em cheques em 15/08/2005, no total de R$ 26.082,00, fls. 177 e de R$
105.000,00 em 15/08/05, em cheque, fls. 175 e 179 (...)".
88. A conclusão a que chegou o Acórdão não merece guarida. Isto porque, conforme se
depreende da Impugnação (itens 81 a 85), a Recorrente não afirmou que o valor
recebido pelo pagamento da NP 01/003 teria sido feito integralmente em dinheiro.
89. Conforme exposto anteriormente, os valores recebidos pela Recorrente muitas vezes
não observavam procedimentos uniformes. Em muitos casos, como o em tela, a
Recorrente recebia parte do valor em dinheiro e parte em cheque (próprio ou de
terceiros).
90. Aliás, na própria NP 01/003 (fl. 176), indicada pela Recorrente na Impugnação,
consta o comprovante de depósito dos 2 cheques, em 15/08/2005, no total de R$
26.082,00.
91. Os documentos juntados aos autos comprovam o recebimento dos R$ 262.416,00
(fl. 176) e a existência de recursos no caixa para amparar os respectivos depósitos.
92. De outra parte, eventual irregularidade formal quanto ao depósito de R$ 37.916,00
(o que se considera apenas para fins de argumentação) não poderia, a toda evidência,
justificar a glosa dos depósitos ocorridos em 15/08/2005 e 17/08/2005.
A respeito, assim dispôs a decisão recorrida:
9.4.- Depósitos de R$ 26.082,00 em 15/08/2005; de R$ 105.000,00 em 17/08/2005, e,
de R$ 37.916,00 em 02/09/2005. Injustificável os depósitos com o valor recebido de R$
262.416,00 em 15/08/2005; a alegação de seu recebimento em espécie não convalida
dois depósitos em cheques em 15/08/2005, no total de R$ 26.082,00, fls. 177 e de R$
105.000,00 em 15/08/05, em cheque, fls. 175 e 179.
9.4.1.- Quanto a R$ 37.916,00 (02/09/05) insustentável sua relação com o recebimento
de R$ 262.416,00. Mesmo porque o depósito em questão sequer foi contabilizado, fls.
332. Se assim se procedesse haveria distorção de todos os saldos futuros de Caixa.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

Ao contrário do afirmado pela decisão recorrida, o recebimento de R$ 262.416,00
está contabilizado na conta Caixa (e-fl. 175), conforme excerto abaixo

Mas concordo com a decisão recorrida que afirma que, se a Recorrente afirma que
a origem dos depósitos são o recebimento de R$ 262.416,00, deveria comprovar tal recebimento.
E se os depósitos são em cheque, deveria também comprovar o recebimento de tais cheques,
mesmo que como parte do valor “global” de R$ 262.416,00.
Desta forma, considero não justificados os depósitos de R$ 26.082,00 em
15/08/2005 e de R$ 105.000,00 em 17/08/2005; e justificado o depósito de R$ 37.916,00 em
02/09/2005
4) Depósito de R$ 21.586,25 em 10/11/05. Afirma a Recorrente:
Depósito de R$ 21.586,25 em 10/11/05
93. Quanto ao depósito em análise, o Acórdão recorrido se limitou a afirmar que "(...) os
recibos de origem não se coadunam com o valor do depósito representado por dois
cheques (...)".
94. Conforme exposto na Impugnação, o referido depósito teve como origem os
recebimentos da NP 035/52 (R$ 13.181,25), do apto 1901 (fl. 191), e da NP 11/45 (R$
20.641,91), do apto 1702 (fl. 191), ambos do Edifício Saint Antonie, no montante de R$
33.823,16, e o valor restante permaneceu no caixa da empresa (fl. 188-190).
95. Repita-se, os valores recebidos pela Recorrente de seus clientes não obedeciam
procedimentos uniformes. Diante dos valores envolvidos, era comum receber parte do
pagamento em dinheiro e a outra em cheque. Tal procedimento, que é lícito, não tem o
condão de descaracterizar as operações, como quer fazer crer o Acórdão recorrido.
96. Ao contrário do que afirmou o Acórdão recorrido, os recebimentos em questão
foram regularmente contabilizados, conforme pode ser verificado através dos Livros
Razão juntados aos autos (fls. 188 - NP 035/52 e 189 NP-11/45).
97. Ora, os respectivos recibos comprovam o recebimento e foram contabilizados.
Logo, restou comprovada a existência de recursos suficientes no caixa para amparar o
depósito efetuado pela Recorrente.
A respeito, assim dispôs a decisão recorrida:
9.5.- Depósito de R$ 21.586,25, em 10/11/2005: os recibos origens do crédito não se
coadunam com o valor do depósito, representado por dois cheques: R$ 8.586,25 e R$
13.000,00, fls. 151. Ao contrário dos recibos de fls. 192/193, não há registro de tais
valores no Caixa da pessoa jurídica, fls. 190/191.
Conforme comprovante de depósito anexado aos autos, o depósito de R$
21.586,25, em 10/11/2005 foi representado por dois cheques: R$ 8.586,25 e R$ 13.000,00, fls.
151, conforme excerto abaixo.

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

Já os recibos apresentados pela Recorrente (e-fls. 192) tratam-se de documentos
sem nenhuma assinatura, sem documentos de compra e venda que respalde as operações, com
valores divergentes daqueles dos depósitos a justificar e sem referencia a qualquer cheque.
Considero não justificado o depósito de R$ 21.586,25 em 10/11/05.
5) Depósito de R$ 1.000.000,00 em 16/12/05. Afirma a Recorrente:
Depósito de R$ 1.000.000,00 em 16/12/05
98. Por ocasião da Impugnação apresentada, a Recorrente demonstrou que parte do
montante depositado em 16/12/05 refere-se aos recebimentos da NP 001/11 dos aptos
1801, 2401 e 2501 e respectivas vagas de garagem, no valor de R$ 530.000,00 (fl. 194),
e da NP 001/11 do apto 2801 e vagas de garagem, de R$ 360.000,00 (fl. 194), do
Edifício Palazzo Ducale Residence.
99. Ora, as NPs e os lançamentos contábeis (fl. 193) não deixam margem à dúvida de
que os apartamentos e as vagas de garagem foram vendidos e que a Recorrente recebeu
os valores. Aliás, os citados recebimentos não foram contestados pela fiscalização.
100. De fato, os R$ 890.000,00 recebidos pela venda dos referidos imóveis foram
lançados na contabilidade da empresa, inclusive já foram objeto de tributação. Diante
disso, não seria razoável a empresa ser compelida a recolher novamente os tributos
incidentes sobre os R$ 890.000,00, simplesmente porque os transferiu do seu caixa para
a sua conta bancária.
101. Já a outra parte dos valores depositados refere-se ao valor de R$ 110.000,00,
constante no caixa da empresa, como pode ser constatado no Livro Razão (fl. 193).
102. Frente às razões acima expostas, o referido valor não pode ser tributado.
A respeito, assim dispôs a decisão recorrida:
9.6.- Depósito em cheque de R$ 1.000.000,00 em 16/12/2005, fls. 67 e 199:
inconsistente a alegação de origem dos depósitos com recebimentos de R$ 360.000,00 e
R$ 530.000,00 acrescidos de “sobra de caixa” de R$ 110.000,00, uma vez que o
deposito foi em cheque, fls. 196/198. Acaso fossem depositados cheques no montante
de R$ 890.000,00, não haveria sustentação à presunção destes autos.
Trata-se de depósito na conta corrente da Recorrente de cheque no valor de R$
1.000.000,00, conforme comprovante abaixo, em 16/12/2005 (e-fl. 67 e 199).
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

A Recorrente alega que o depósito é a composição de dois cheques (de R$
530.000,00 e R$ 360.000,00 (fl. 194),), de dois clientes diferentes (e-fl. 197), mais o restante em
dinheiro.
De fato, é incontroverso que o depósito foi de um único cheque no valor de R$
1.000.000,00. Desta forma, a informação apresentada pela Recorrente não foi acompanhada de
comprovação.
Considero não justificado o depósito de R$ 1.000.000,00 em 16/12/05.
6) Depósito de R$ 63.170,00 em 06/01/06. Afirma a Recorrente:
Depósito de R$ 63.170,00 em 06/01/06
103. Novamente aqui, o Acórdão recorrido quer fazer crer que a Recorrente não poderia
ter recebido o pagamento da NP 02/03 (fl. 207), parte em espécie e parte em cheque.
104. Em relação à NP 02/03, no valor de R$ 103.170,00, a Recorrente recebeu R$
63.170,00 em cheque, o qual foi depositado em conta bancária (fl. 208). Já o saldo
remanescente do referido pagamento, no valor de R$ 40.000,00, foi mantido no caixa,
como se depreende do Livro Razão (fl. 206).
105. Também no presente caso, os documentos juntados aos autos não deixam dúvida
quanto à origem do valor depositado.
A respeito, assim dispôs a decisão recorrida:
10.1.- Depósito em cheque de R$ 63.170,00, em 06/01/2006: a pretendida vinculação
com o valor recebido de R$ 103.170,00 é frágil. Porquanto, se os recursos foram
recebidos em cheque, contradizem o depósito em dinheiro. Se, em cheque, não poderia
este ser desdobrado para depósito de parte do valor nele constante, fls. 210/212.

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

De fato não há como vincular o depósito em cheque com o alegado recebimento
de quitação da nota promissória apresentada (e-fl. 211), copiada abaixo, já que no documento
apresentado não há referência ao cheque depositado e não há coincidência de valor.

Considero não justificado o depósito de R$ 63.170,00, em 06/01/2006.
7) Depósito de R$ 100.000,00 em 19/10/06. Afirma a Recorrente:

Depósito de R$ 100.000,00 em 19/10/06
106. Em 17/10/06, a Recorrente recebeu o valor de R$ de R$ 120.070,00, relacionado
aos recebimentos da NP 020/024 e da NP 03/024, do apto 2701 do Edifício Palazzo
Ducale Residence (fl. 213). Parte deste valor, R$ 100.000,00, foi objeto do depósito em
tela, e o saldo permaneceu no caixa da empresa (fls. 211/212).
107. O argumento defendido pela fiscalização, e acatado pelo Acórdão, é de que não
seria possível a Recorrente ter recebido o valor de R$ 120.070,00 em dinheiro, mas sim
em cheque.
108. Pelas razões acima expostas, não se poderia negar à Recorrente o direito de receber
valores em espécie. Na realidade, não se trata apenas de um direito, mas também de um
dever. Lembre-se, caso a empresa se negasse a receber o pagamento em moeda,
cometeria contravenção penal.
109. Ora, tanto a Recorrente recebeu os valores em espécie que os depositou, no dia
19/10/06, em dinheiro. Se é indiscutível que a Recorrente depositou R$ 100.000,00 em
dinheiro, por que duvidar do recebimento de R$ 120.070,00 também em espécie?
110. De outra parte, o Acórdão concluiu que, como o saldo bancário da Recorrente
estava negativo, seria lógico que deveria ter havido o depósito integral do valor
recebido.
111. Sob a ótica da Recorrente, a conclusão a que chegou o Acórdão não encontra
qualquer suporte. O fato de a Recorrente não ter depositado o valor integral em sua
conta corrente não descaracteriza o seu recebimento em espécie. Trata-se de decisão de
cunho administrativo, que não poderia ser questionada pela fiscalização.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

112. Na verdade, o Acórdão, assim como a autoridade fiscal, não apontou nenhum fato
concreto que pudesse justificar a glosa do depósito em questão. /
A respeito, assim dispôs a decisão recorrida:
10.2.- Depósito em espécie de R$ 100.000,00 em 19/10/2006: inconsistente com a
realidade documental: em 17/10/2006, do mesmo cliente foram recebidos R$
180.000,00, correspondentes às NPs. 003 (R$ 60.430,00), 019 (R$ 59.930,00) e 020 (R$
59.640,00). Portanto, o cliente não chegou à empresa com R$ 120.070,00, em espécie.
A pretensão de sua vinculação parcial, (R$ 60.430,00 + 59.640,00) a depósito em
espécie de R$ 100.000,00 não se justifica. Por outro lado, em 19/10/2006, o seu saldo
bancário, antes do aludido depósito era de (-) R$ 172.128,26, fls. 219. A lógica singela
seria o depósito integral do valor recebido, R$ 180.000,00, para cobertura de saldo
negativo bancário.
A Recorrente contabilizou em seu livro Caixa três recebimentos para pagamento
do apto 2701 do Edifício Palazzo Ducale Residence (e-fl. 215, extrato abaixo). Não vejo a
inconsistência apontada pela decisão de primeira instância. Parte deste valor pode ter sido
depositado em conta corrente (R$ 100.000,00, em 19/10/2006):

Considero justificado o depósito R$ 100.000,00, em 19/10/2006.

8) Depósitos de R$ 22.473,42 e de R$ 30.483,72 em 08/03/07. Afirma a
Recorrente:
Depósitos on line de R$ 22.473,42 e de R$ 30.483,72 em 08/03/07
113. Também quanto a este ponto, o Acórdão recorrido não pode prosperar.
114. É que, como exposto na Impugnação, equivocadamente a Recorrente informou que
os depósitos on line, nos valores de R$ 22.473,42 e de R$ 30.483,72, relacionavam-se
ao recebimento da NP 031, do apto 1501 do Edifício Le Classic Residence.
115. Todavia, conforme pode ser verificado através extrato bancário juntado à fl. 232,
os depósitos on line foram equivocadamente creditados na conta bancária da empresa,
sendo debitados em 21/03/07. Logo, os valores em referência não poderiam ser
tributados.

A respeito, assim dispôs a decisão recorrida:
11.3.- Depósitos on line de R$ 22.473,42 e de R$ 30.483,72, em 08/03/2007. Se sua
vinculação ao valor recebido da NF 031/31, fls. 275, se apresenta insustentável. De
outro lado, a alegação de equívoco de depósitos em conta no Banco do Brasil,
estornados em 21/03/2007, fls. 371, não se sustenta documentalmente: o valor dos
depósitos foi devidamente contabilizado, fls. 234. No extrato do Banco do Brasil não
consta estorno de crédito. Sim, em 21/03/2007, transferências de iguais valores
depositados/contabilizados em 06/02/2007, fls. 236.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

A Recorrente alega que os depósitos foram equivocadamente creditados na conta
bancária da empresa, sendo debitados em 21/03/07. Conforme extrato bancário abaixo, houve
transferências bancárias no mesmo valor no dia 21/03/2007. Mas tais transferência não
comprovam erro e nem a origem dos depósitos.

Considero não justificados os depósitos de R$ 22.473,42 e de R$ 30.483,72 em
08/03/07.
9) Depósito de R$ 20.600,00 em 17/07/07. Afirma a Recorrente:
Depósito de R$ 20.600,00 em 17/07/07
116. Uma vez mais o Acórdão recorrido desprezou o fato de que os valores recebidos
pela Recorrente de seus clientes, em alguns casos, não são exclusivamente em dinheiro
ou cheque.
117. A Recorrente recebeu o montante de R$ 31.149,96, em 16/07/07. Tal valor teve
como origem os pagamentos da NP 017/43, do apto 801 do Edifício Palazzo Ducale (fl.
237), e da NP 001/21, paga pelo Sr. Ulisses Piva (fl. 237). O depósito em destaque
refere-se a parte dos referidos pagamentos, sendo que o saldo remanescente permaneceu
no caixa da empresa (fls. 234/235).
118. Além disso, os citados recebimentos encontram-se comprovados pelos recibos
juntados aos autos (fl. 237), foram regularmente contabilizados (fls. 234-235), bem
como não foram postos em dúvida pela fiscalização. Ou seja, é incontroverso que os
valores foram efetivamente recebidos. Assim, ao contrário do que defendeu o Acórdão
recorrido, restou comprovada a origem das quantias depositadas.
A respeito, assim dispôs a decisão recorrida:
11.4.- Depósito de R$ 20.600,00 em 17/07/2007. Trata-se de depósito em cheque, fls.
241. Portanto, desvinculado dos valores de NPs. 017/43 (R$ 15.000,00 e 0001/21 (R$
16.149,96, que teriam sido recebidas em espécie.
A Recorrente alega que o depósito de um cheque de R$ 20.600,00 em 17/07/2007
refere-se a parte da soma de dois pagamentos recebidos de dois clientes diferentes, sendo um de
R$ 15.000,00 e outro de R$ 16.149,96.
Concordo com a decisão de piso de que não há correlação do depósito com os
alegados recebimentos. Isto porque o depósito (extrato bancário de e-fl. 241, excerto abaixo) foi
de um único cheque de R$ 20.600,00 e que não confere com nenhum dos dois recebimentos (em
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

quantias menores, cada um, excerto abaixo, e-fl. 242). Além disso, os recibos apresentados não
fazem nenhuma referência a recebimento por cheque.

Considero não justificado de R$ 20.600,00 em 17/07/07.
10) Depósito R$ 50.000,00 em 17/09/2007. Afirma a Recorrente:
Depósito de R$ 50.000,00 em 17/09/07
119. O depósito em tela refere-se a parte do pagamento do valor de R$ 85.000,00,
relativo à NP 01/0, do apto 503, do Sr. Odilon Alves. Já o saldo remanescente do
referido pagamento, no valor de R$ 35.000,00, foi mantido no caixa da empresa.
120. Quanto a este particular, o Acórdão recorrido sustentou novamente que o
pagamento poderia se dar exclusivamente em dinheiro ou em cheque. Ora, como
amplamente demonstrado, não há qualquer impedimento em receber parte do
pagamento em dinheiro e parte em cheque. Mas não é só isso.
121. Ao se analisarem os lançamentos contábeis existentes no Livro Razão para aquela
data (fl. 238), verifica-se que os outros quatro recebimentos ocorridos, de R$ 1.360,00,
R$ 16.182,23, R$ 16.182,23 e R$ 25.000,00, tinham valores inferiores ao do cheque
depositado pela Recorrente. Ou seja, o depósito só poderia ter origem no cheque em
tela. Quando concluíram de forma diversa, o Fisco e o Acórdão recorrido adotaram
raciocínio contrário à própria lógica.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

A respeito, assim dispôs a decisão recorrida:
11.5.- Depósito em cheques (R$ 20.000,00 + R$ 20.000,00 + R$ 50.000,00 = R$
90.000,00) em 17/09/2007, fls. 69. Se há consistência com os valores recebidos das
NPs. 80/80, (fls. 244, Cliente José Evaldo Koch, R$ 20.000,00 e fls. 245, cliente:
Albano Koch, R$ 20.000,00), insustentável a vinculação do depósito em cheque de R$
50.000,00 ao valor recebido de R$ 85.000,00, fls. 245. Pelo elementar motivo de que,
ou esse valor foi recebido em espécie, portanto, não poderia ser depositado em cheque;
ou, em cheque, e não poderia ser depositado parcialmente o cheque.
A recorrente alega que o depósito em tela (R$ 50,000,00) refere-se a parte do
pagamento do valor de R$ 85.000,00, relativo à NP 01/0, do apto 503, do Sr. Odilon Alves
(recibo e-fl. 245). Conforme comprovante de depósito abaixo (e-fl. 69), o depósito refere-se a
um cheque de R$ 50.000,00. Mas, o recibo em questão não se refere a pagamento parcialmente
em cheque.

Considero não justificado de R$ 50.000,00 em 17/09/2007.
11) Depósitos de R$ 183.000,00 em 23/10/07, e de R$ 71.775,00 e
R$ 64.000,00 em 24/10/07. Afirma a Recorrente:
Depósitos de R$ 183.000,00 em 23/10/07, e de R$ 71.775,00 e R$
64.000,00 em 24/10/07
122. A Recorrente recebeu, em 23/10/07, o pagamento da NP 001/043, no valor de R$
171.688,00, e da NP 003/003, de R$ 174.252,50 (fl. 244).
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

123. Da importância total recebida, a Recorrente manteve em caixa R$ 27.165,50 (fls.
234/235), e transferiu na mesma data e no dia 24/10/07 os valores de R$ 183.000,00 e
de R$ 135.775,00, respectivamente, para sua conta bancária.
124. Quanto a este ponto, o Acórdão recorrido também não pode prosperar. Isto porque
os valores recebidos foram todos identificados pelas NPs e pelos lançamentos contábeis
da empresa. Aliás, o Fisco não contestou os recebimentos dos citados valores, o que
demonstra ser inquestionável que havia, no caixa da Recorrente, recursos para serem
depositados em sua conta bancária.
A respeito, assim dispôs a decisão recorrida:
11.6.- Depósitos de R$ 183.000,00 em 23/10/07, e de R$ 71.775,00 e R$ 64.000,00 em
24/10/07. Se os valores de R$ 171.688,00 e R$ 174.252,50, fls. 249, foram recebidos
em espécie, fato que, após os depósitos, teriam deixado saldo em caixa de R$
27.165,00, consequentemente, não poderiam gerar depósitos em cheques de R$
183.000,00 e de R$ 135.775,00 (= R$ 71.775,00 + R$ 64.000,00), fls. 250.
A Recorrente traz, para justificar os depósitos referidos, dois recibos (e- fls. 249,
abaixo transcritos) que seriam de recebimento R$ 171.688,00 e R$ 174.252,50, que seriam
correspondentes a pagamentos de venda de apartamentos de sua propriedade. Os recibos não
fazem nenhuma referência a cheques. Como não há coincidência de datas e/ou valores, os
depósitos em cheque (R$ 183.000,00, R$ 71.775,00 e R$ 64.000,00) não podem se
referir ao alegado valor recebido pelas venda de apartamentos.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

12) Depósitos de R$ 4.999,00 e R$ 9.980,00 em 12/12/07, de R$
120.000,00 em 13/12/07, de R$ 4.990,00, R$ 9.980,00 e R$ 9.980,00 em
19/12/07, e de R$ 42.700,00 em 26/12/07. Afirma a Recorrente:

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

Depósitos de R$ 4.999,00 e R$ 9.980,00 em 12/12/07, de R$
120.000,00 em 13/12/07, de R$ 4.990,00, R$ 9.980,00 e R$ 9.980,00
em 19/12/07, e de R$ 42.700,00 em 26/12/07
125. Como se disse na Impugnação, os depósitos realizados pela Recorrente em
12/12/07 (R$ 4.999,00 e R$ 9.980,00) e 13/12/07 (R$ 120.000,00), acima elencados,
tiveram como origem os valores disponíveis no caixa da empresa, como se constata no
Razão (fls. 248/250).
126. Já os valores depositados em 19/12/07 e 26/12/07 estão relacionados ao
recebimento, em 19/12/07, da NP 001/43, no valor de R$ 165.141,00 (fl. 257), sendo
que o saldo remanescente permaneceu no caixa da empresa (fls. 254/256). Ao contrário
do que alega o Acórdão recorrido, o citado recebimento está registrado no Razão na fl.
254 dos autos.
127. Também aqui, não haveria como defender que os depósitos não teriam origem
comprovada, razão pela qual o Acórdão recorrido não pode prosperar.
A respeito, assim dispôs a decisão recorrida:
11.7.- Depósitos em cheques de R$ 4.999,00 e R$ 9.980,00 em 12/12/07, de R$
120.000,00 em 13/12/07, e de R$ 42.700,00 em 26/12/07. De um lado, ao contrário da
alegação impugnatória, os valores recebidos relativos ao apto 801, Cliente Pedro Alves
Cabral Filho, constam de três distintos recibos: R$ 105.000,00, em 17/12/2007; R$
165.141,00, em 19/12/2007 e R$ 12.500,00, em 13/12/2007 fls. 262/263. Este último e
o primeiro, por depósitos diretamente em conta do Banco Itaú. Nada (R$ 105.000,00 +
12.500,00 = R$ 117.500,00) tem a ver com o depósito de R$ 120.000,00, realizado em
13/12/2007, fls. 265, sequer registrado no Razão Consolidado, fls. 255/256.
11.7.1.- De outro lado, valores desdobrados dos recebimentos do apto 801, antes
identificado, foram contabilizados em sua totalidade em 19/12/2007, conforme Razão
Consolidado, também parcialmente acostado aos autos, (salto das fls. 376 para as fls.
380 (fls. 255/256). Não há registro, nos documentos apresentados, do recebimento de
R$ 165.141,00 em 19/12/2007.
11.7.2.- Excluídos R$ 117.500,00, antes referenciados, se o recebimento de R$
165.141,00 em 19/12/2007 foi em espécie não poderia lastrear depósitos em cheques de
R$ 4.999,00 e de R$ 9.980,00 em 12/12/2007 e de R$ 42.700,00 em 26/12/2007. Se, em
cheque, este não poderia ser desdobrado antecedentemente e posteriormente ao próprio
recebimento.
Depósitos em cheques (de R$ 4.999,00 e R$ 9.980,00 em 12/12/07, de R$
120.000,00 em 13/12/07, e de R$ 42.700,00 em 26/12/07) não podem ser justificados com a
simplória alegação de que se referem a “ valores disponíveis no caixa da empresa”. A Recorrente
poderia trazer a própria cópia dos cheques, com o destaque do emissor e detalhamento da relação
negocial com o emissor, além de descrever a origem do valor pago e constante no cheque.
Quanto aos valores depositados em 19/12/07 e 26/12/07 (R$ 4.990,00, R$
9.980,00, R$ 9.980,00 e R$ 42.700,00) estariam relacionados ao recebimento, em
19/12/07, da NP 001/43 (apto 801, cliente Pedro Alves Cabral Filho), no valor de R$ 165.141,00
(e-fl. 262, abaixo). Nos recibos reproduzidos abaixo não há referência aos valores depositados.
Como não há coincidência de datas e/ou valores, os depósitos em cheque, não podem se referir
ao alegado valor recebido pelas venda de apartamentos. Adicione-se que, como bem destacado
pela decisão recorrida, valores desdobrados dos recebimentos do apto 801 foram contabilizados
em sua totalidade em 19/12/2007, conforme Razão Consolidado, também parcialmente acostado
aos autos ( fls. 376 e 380).
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

Quanto aos fornecimento de recursos ao Caixa da pessoa jurídica por seus sócios,
mais uma vez a Recorrente não traz nenhuma comprovação da efetiva entrega do numerário.
Conforme bem prescrito pela decisão de primeira instância, em se tratando de mútuo com sócio
da pessoa jurídica não basta sua contabilização, ainda que fundada em contrato particular,
mesmo que sem juros, e a prova da disponibilidade do mutuante. Constitui parte intrínseca da
admissibilidade do aporte do numerário a comprovação de sua efetiva entrega.
Logo, devem ser exonerada a autuação referente os depósitos de R$ 2.990,00
em 05/08/05; de R$ 37.916,00 em 02/09/2005 e de R$ 100.000,00 em 19/10/2006.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002262/2010-19

Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital